Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-45.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Réu que foi condenado ao pagamento de pensão mensal até o mês em que o autor retornasse ao trabalho. Posteriormente, o demandante passou a receber aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual o demandado requereu a exoneração do pagamento da pensão mensal em incidente de cumprimento de sentença. Sentença de parcial

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Réu que foi condenado ao pagamento de pensão mensal até o mês em que o autor retornasse ao trabalho. Posteriormente, o demandante passou a receber aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual o demandado requereu a exoneração do pagamento da pensão mensal em incidente de cumprimento de sentença. Sentença de parcial procedência do pedido para exonerar o pagamento da pensão a partir da prolação da sentença do incidente processual. Apelo de ambas as partes. Recebimento das apelações apesar da inadequação da via eleita, visto que o cumprimento de sentença se trata de incidente a ser instaurado pelo exequente quando o título executivo judicial reconhecer o dever de pagar quantia, nos termos do art. 513, § 1o, do CPC. Princípio da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. Recurso do réu. Pedido de reconhecimento da exoneração do pagamento da pensão mensal desde a data em que foi fixada a aposentadoria por invalidez do autor. Desacolhimento. Possibilidade de cumulação. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso do autor. Reconhecimento da continuidade ao pagamento da pensão mensal. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.